Tribunal: TJSP
Processo: 1000531-13.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos de prêmios de seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo de ambas as partes - Ato manifestamente ilícito - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Pretensão de obter a majoração do valor da indenização - Acolhimento - Artigo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos de prêmios de seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo de ambas as partes - Ato manifestamente ilícito - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Pretensão de obter a majoração do valor da indenização - Acolhimento - Artigo 944 do Código Civil - Cobrança e efetivo pagamento de quantia indevida, sem comprovação da existência de engano justificável - Incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Apelação do autor provida, desacolhida a da ré

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613916
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000531-13.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante/apelado JOÃO
FRANCISCO DA SILVA, é apelado/apelante SEGURADORA PREVIDENCIA DO SUL
PREVISUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
apelação do autor e negaram provimento ao apelo da ré. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-13.2019.8.26.0646 -Voto no 16.448
2
VOTO No 16.448
APELAÇÃO No 1000531-13.2019.8.26.0646
COMARCA: URÂNIA (VARA ÚNICA)
APELANTES/APELADOS: JOÃO FRANCISCO DA SILVA e COMPANHIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MARCELA CORRÊA DIAS DE SOUZA
RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos de prêmios de
seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de
procedência - Apelo de ambas as partes - Ato manifestamente ilícito -
Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Pretensão de obter
a majoração do valor da indenização - Acolhimento - Artigo 944 do
Código Civil - Cobrança e efetivo pagamento de quantia indevida, sem
comprovação da existência de engano justificável - Incidência do artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Apelação do
autor provida, desacolhida a da ré
A sentença de fls. 120/127, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 142/144 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou procedente a ação para “1) DECLARAR inexigível o contrato
denominado "Previdência do Sul" havido em nome do autor e os débitos deles decorrentes; 2) CONDENAR
a parte ré a devolver à parte autora, em dobro, os valores cobrados indevidamente de sua conta corrente a
título de "Previdência do Sul", nos meses de janeiro a maio/2019, bem como os valores debitados no curso
da presente demanda. Tais valores deverão ser atualizados pela Tabela Prática do TJSP desde a data em
que houve o desconto indevido. Os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir da citação. 3)
CONDENAR a ré a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, O
valor da indenização deverá ser corrigido de acordo com a Tabela Prática do TJSP, desde a data de seu
arbitramento (Súmula 362 do STJ). Os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir do evento danoso
(Súmula 54 STJ). Diante da sucumbência, arcará a ré com as despesas e custas do processo, bem como em
honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00”.
Apela o autor (fls. 130/137) pretendendo a majoração da
indenização por danos morais arbitrada na sentença e a condenação da ré a
restituir em dobro os valores cobrados.
Apela também a ré (fls. 150/155) sustentando, em resumo,
que “tão logo a Companhia tomou conhecimento acerca da insurgência do Recorrido, já deu conta de
providenciar o cancelamento do Seguro e, consequentemente, a suspensão do débito em conta. Logo, é fácil
perceber o equívoco da sentença ao condenar a Recorrente ao pagamento de danos morais, pior ainda, no
valor fixado de R$ 5.000,00, que se mostra um valor absurdo e desproporcional frente à situação posta. Sem
embargo, a conduta da Recorrente ao tomar conhecimento da irresignação, demonstra a sua boa-fé e total
respeito ao Recorrido. Ou seja, se realmente houve algum vício na contratação, a culpa foi da Corretora de
Seguros, não podendo a Recorrente ser penalizada desta forma. Cumpre esclarecer que não há, em
absoluto, que se falar em dano moral, já que a situação em tela, relativa a eventual vício na contratação dos
seguros, não caracteriza ilícito perpetrado pela Seguradora, nem abalo psicológico indenizável. E nem
poderia, uma vez que o fato de ser descontado apenas um pequeno valor não implica de per si em ofensa à
honra e à personalidade do prejudicado”. Pede, em caráter sucessivo, a redução da
quantia fixada a título de indenização por danos morais. Por fim, aduz que
“não há, em absoluto, que se falar em devolução em dobro, tampouco caracterizou-se ilícito perpetrado
pela seguradora, já que a situação em tela relaciona-se a eventual vício na contratação do seguro, que
somente pode decorrer de atos da corretora de seguros. Ademais, a Recorrente atendeu à solicitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-13.2019.8.26.0646 -Voto no 16.448
3
parte assim que tomou conhecimento sobre a insurgência já cancelou o seguro e suspendeu os descontos.
Sem embargo, a conduta da Recorrente ao tomar conhecimento da irresignação, demonstra a sua boa-fé e
total respeito ao Recorrido. Ou seja, se realmente houve problemas na contratação, a culpa foi da Corretora
de Seguros, não podendo a Recorrente ser penalizada desta forma. Aliás, por não haver má-fé na conduta
da Seguradora, também não é cabível a condenação de restituição em dobro, pois a dobra afronta à
legislação consumerista, notadamente por se tratar de hipótese de engano justificável (art. 42, p. único, do
CDC)”.
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
respondidos (fls. 159/163 e 166/171).
É o relatório.
Consta da inicial, em resumo, que “a parte Autora é filiada ao
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e encontra-se na condição de beneficiária mediante o
recebimento de Aposentadoria por Idade (B-41), sob o Número de Benefício (NB) 148.042.376-6. Para o
recebimento do referido benefício, cujo valor é ínfimo, a parte Requerente mantém conta bancária junto ao
Banco Santander S/A, Conta: 0503 01.005605-1. Ao consultar extratos bancários mensais, como é de
costume, a parte Requerente percebeu que haviam descontos automáticos e sucessivos, referente à
contratação de 'SEGURO PREVISUL', que estão sendo debitados de sua conta benefício desde 02 de
Janeiro de 2019, cujo montante debitado atual é R$ 31,09 (trinta e um reais e nove centavos). Em razão
disso, a parte Requerente, dirigiu-se ao Banco Santander para tentar resolver o problema
administrativamente, porém foi informado pelo Gerente da agência que a instituição financeira não tem
nenhuma relação com a Seguradora PREVISUL, caso em que foi orientado a entrar em contato com o
SAC/Ouvidoria da parte Requerida para receber informações a respeito dos descontos indevidos. Sendo
assim, diante dos fatos narrados e desapontada com a situação, vez que nunca autorizou tais descontos em
sua verba de natureza alimentar, a parte Autora tentou contato com a Requerida por meio do Serviço de
Atendimento ao Cliente (SAC tel. 0800 709 8059) e Ouvidoria Previsul 0800 7220266, todavia, o
atendimento demonstrou-se impossível, ante à demasiada burocracia, devido aos inúmeros
redirecionamentos de chamada, com incessantes aguardos na linha, sem ao menos ter conseguido o número
dos protocolos das ligações”.
Pede o autor o cancelamento da cobrança, a restituição em
dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.
Apresentadas contestação (fls. 36/44) e réplica (fls. 58/68),
foi deferida a produção de prova pericial (fls. 69/74), tendo a ré apresentado
manifestação para informar que “não tem interesse na realização de prova pericial” (fls.
104/105).
Sobreveio então a sentença de procedência da ação ao
fundamento de que “de acordo com o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia à
ré comprovar a existência de vínculo que justificasse as cobranças, uma vez que a parte autora impugnou a
veracidade da assinatura da proposta de adesão juntada aos autos pela ré. Além disso, não se poderia
imputar ao autor a comprovação de que não teria autorizado os descontos, tratando-se de prova negativa
impossível, doutrinariamente conhecida como 'prova diabólica'. (...) A perícia não foi realizada porque a ré
demonstrou desinteresse na produção da prova técnica e pleiteou o desentranhamento do documento dos
autos, sendo que o pedido foi deferido, diante da concordância do autor. Desta forma, cabia a ré
demonstrar que efetivamente o autor contratou o Seguro, o que não conseguiu comprovar diante da
desistência da realização da prova pericial, arcando, por conseguinte, com o ônus da não produção da
prova. Também há que ser declarado indevido o desconto mensal de valores, com consequente determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-13.2019.8.26.0646 -Voto no 16.448
4
da respectiva devolução dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, devendo o montante ser apurado em
cumprimento de sentença. Entende-se dessa forma por não se tratar de erro justificável o desconto indevido
promovido pela parte ré. Quanto ao pedido de indenização por danos morais deduzido cumulativamente,
entendo-o procedente, tendo em vista que estes se apresentam in re ipsa, em especial diante da existência de
falha na prestação do serviço”.
De início, observa-se que o apelo do autor foi interposto
antes da complementação da sentença pela decisão de fls. 142/144, que
reconheceu a “divergência na fundamentação e no dispositivo da sentença proferida”, passando a
condenar a ré a restituir em dobro os valores cobrados, o que torna
prejudicado o capítulo da apelação que cuida da matéria em referência.
A ré não impugna os fundamentos da sentença que
ensejaram a conclusão de que “cabia a ré demonstrar que efetivamente o autor contratou o
Seguro, o que não conseguiu comprovar diante da desistência da realização da prova pericial, arcando, por
conseguinte, com o ônus da não produção da prova”, resultando manifesta a não
comprovação da contratação e, por conseguinte, a prática de ato ilícito e a
ocorrência de danos materiais e morais.
Aplica-se ao caso concreto o entendimento desta Câmara
de que o procedimento consistente em lançar tal modalidade de débito é ilegal
e não gera simples aborrecimentos, por se tratar de uma inadmissível invasão
de conta bancária, acompanhada de retirada de dinheiro pertencente a outrem,
situação semelhante à que ocorre diuturnamente nas ruas das cidades, e por
geralmente atingir pessoas idosas e de baixo poder aquisitivo, razão pela qual
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fica mantida.
A obrigação de indenização a título de danos morais
também decorre do fato de a ré ter se beneficiado de negócio em que não
houve comprovação da legítima assinatura do autor.
O valor da indenização por danos morais deve estar, em
regra, adequado às condições pessoais, sociais e profissionais do ofendido, às
repercussões que o fato ocasionou à sua vida pessoal e ao grau de dor e
sofrimento experimentados, e, de outro lado, às condições econômicas e ao
grau de intensidade da culpa do ofensor, de modo a que a sanção não seja
irrisória a ponto de lhe ser insensível e, ainda, que não sirva de instrumento a
desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem excessiva a ponto de
tornar impossível o cumprimento da obrigação.
Observando-se a regra do artigo 944 do Código Civil (“A
indenização mede-se pela extensão do dano”), é caso de se majorar a indenização para R$
10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a conduta negligente da ré,
sua capacidade econômica e o grau de intensidade do agravo causado ao
autor.
De outro lado, havendo cobrança e efetivo pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000531-13.2019.8.26.0646 -Voto no 16.448
5
quantia indevida (fls. 25/29), sem qualquer comprovação da existência de
engano justificável, induvidosa a aplicabilidade do disposto no artigo 42,
parágrafo único (“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável”), do Código de Defesa do Consumidor, razão pela
qual o inconformismo da ré não comporta acolhimento.
Desse modo, é caso de se dar provimento ao apelo do
autor para se majorar o valor da indenização por danos morais para R$
10.000,00 (dez mil reais), majorando-se também os honorários advocatícios
de sucumbência em R$ 200,00 (duzentos reais), na forma do que dispõe o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento à
apelação do autor e de se negar provimento ao apelo da ré.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator